Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: H. G. P. B., MILTON FERNANDES BALIEIRO JUNIOR EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. G. P. B. e MILTON FERNANDES BALIEIRO JUNIOR contra a r. decisão Id. 225804445, proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0706564-08.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão Id. 70035437 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o Agravo de Instrumento sido recebido apenas no efeito devolutivo. Os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes (Id. 70395022) não foram providos (Id. 73370750). Posteriormente, os Agravantes opuseram novos Embargos de Declaração (Id. 73755526) contra o Acórdão Id. 73370750, que negou provimento aos aclaratórios anteriores. Esses últimos foram providos para reconhecer a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração Id. 70395022 e, por conseguinte, declarar a nulidade do Acórdão Id. 73370750 (Id. 76573684). De igual forma, falta interesse no julgamento do Agravo de Instrumento. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora